Tribunal: TJSP
Processo: 1011718-33.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011718-33.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante IOLANDA DA
SILVA MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37437
Apelação no 1011718-33.2017
Apelante: Iolanda da Silva Melo
Apelado: Banco Bradescard S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória de danos morais - ausência de comprovação da
relação jurídica que ensejou os apontamentos -- dano moral
configurado - inaplicabilidade do entendimento consagrado na
Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça - ação julgada
parcialmente procedente - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por IOLANDA DA SILVA MELO contra
BANCO BRADESCARD S/A buscando a declaração de inexigibilidade de
débito e indenização por danos morais. Ao relatório de fls. 152/153,
acrescenta-se que a lide foi extinta, sem apreciação do mérito, em relação
ao pedido declaratório, e julgada improcedente em relação ao pedido
condenatório. Apelou a autora sustentando que o prazo prescricional para
reparação do dano é de cinco anos, contado do conhecimento do fato,
acrescentando que tomou conhecimento da negativação antes de sua
exclusão. Alega que o dano moral independe de comprovação do abalo
psicológico, tratando-se de dano “in re ipsa”. Aduz a inaplicabilidade da
Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela condenação
do réu ao pagamento de indenização por danos morais em valor não
inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos. Com contrarrazões, subiram os
autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que a r. sentença considerou ausente o interesse
de agir da autora no tocante ao pedido de declaração de inexigibilidade de
débito e cancelamento das inscrições, uma vez que, “segundo se verifica
dos documentos de folhas 119/121, referidas anotações não constam
atualmente e não constavam dos cadastros do SCPC à época da
propositura da demanda, e nem nos cinco anos anteriores à pesquisa
realizada. Outrossim, ao que se verifica às fls. 146, as restrições foram
baixadas dos cadastros da SERASA em 05/12/2016, ou seja, muito antes
do ajuizamento da lide” (fls. 153/154).
É de se observar que as razões do recurso não se voltam de forma precisa à
inexistência do interesse de agir quanto aos pedidos declaratórios, mas,
sim, buscam demonstrar a configuração do dano moral e a
responsabilidade da ré pela reparação, tanto que, ao afirmar que não era
caso de extinção do feito sem julgamento do mérito, aduz a autora que o
prazo prescricional para reparação do dano é de cinco anos, contados da
data do conhecimento do fato, argumento que se mostra desconexo com o
fundamento da r. sentença no tocante aos pedidos declaratórios.
Não se pode olvidar, contudo, que a aferição de eventual dano moral passa,
primeiramente, pela análise da legitimidade da inscrição promovida pelo
réu.
E, na espécie, não trouxe o réu qualquer documento comprobatório da
origem dos débitos indicados pela autora, não tendo se desincumbido de
seu ônus probatório à luz das disposições da lei consumerista, como,
também, do art. 373, §1o do Código de Processo Civil.
E, ainda que se invoque ato ilícito praticado por terceiro fraudador, é de se
ressaltar que, nos termos da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A esse passo, tem-se que os fatos narrados pela autora denotam o profundo
abalo emocional por ela suportado ao tentar realizar compras no comércio
local, razão pela qual os respectivos danos devem ser reparados pelo réu,
não o socorrendo a invocação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça.
Isto porque a inscrição mais antiga promovida pela ré data de dezembro de
2011 (fls. 24), ao passo que, consoante exaustivamente demonstrado pela
autora no curso do processo (fls. 138/142), os demais apontamentos em seu
nome são posteriores.
Por essa razão, não se vislumbra, na espécie, a preexistência de legítima
inscrição, razão pela qual impõe-se que os danos morais suportados pelo
autor sejam reparados.
O “quantum” indenitário é de difícil fixação, por envolver, não questões
objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o sofrimento, que são de
caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado o posicionamento no sentido de
que ele não tem parâmetros, e, inexistindo linhas, “muito importante é o
juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização
muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não reparará a perda,
mas deverá “representar para a vítima uma satisfação igualmente moral,
ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte
o sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a
estimação levar em consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e
as condições do autor do fato danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de certa
forma, caracterizar punição ao agente causador do dano.
Assim, diante de tais parâmetros, mostra-se razoável, “in casu”, a fixação
do importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra suficiente para
reparar o dano e punir o seu causador, na medida do equilíbrio legal, sem
que ocorra o indesejado locupletamento ilícito do autor.
Referido valor deve ser acrescido de correção monetária a partir deste
julgamento (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça) e de juros
moratórios contados da data do evento danoso (Súmula no 54 do Superior
Tribunal de Justiça), qual seja, da ciência da autora acerca do apontamento.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para o fim de condenar
o réu ao pagamento de indenização por danos morais, consoante aqui
fixado, devendo cada parte, em razão da sucumbência recíproca, arcar com
o pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50%, bem
como com a verba honorária do patrono da parte adversa, aqui arbitrada
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator